Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705498-32.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA SOARES DA ROCHA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante quanto à petição de ID 34099822. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator